Tribunal: CARF
Processo: 10469.728312/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.728312/2012-80
ACÓRDÃO
2101-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON QUEIROZ FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/96.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 103 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728312/2012-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer dos argumentos relativos ao alegado
caráter confiscatório da multa aplicada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Nelson Queiroz Filho em face do
Acórdão no 16-75.483, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo em sessão de 24 de janeiro de 2017, que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o lançamento de ofício referente ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
O crédito tributário totaliza R$ 940.831,47, sendo R$ 478.848,36 de imposto, R$
102.846,84 de juros de mora e R$ 359.136,27 de multa de ofício, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos montantes de
R$ 416.485,66 em 2008, R$ 551.838,29 em 2009 e R$ 772.942,81 em 2010, com fundamento no
artigo 849, parágrafo 2o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda e no artigo 42 da Lei no
9.430/96.
A autuação fiscal apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos seguintes valores: R$ 416.485,66 em 2008, R$
551.838,29 em 2009 e R$ 772.942,81 em 2010, totalizando crédito tributário de R$ 940.831,47,
sendo R$ 478.848,36 de imposto, R$ 102.846,84 de juros de mora e R$ 359.136,27 de multa de
ofício.
O contribuinte foi intimado em 24 de abril de 2012 para apresentar extratos
bancários e documentação comprobatória da origem dos recursos depositados em suas contas
mantidas junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Mercantil do Brasil e Nossa
Caixa, referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728312/2012-80
3
Em resposta às intimações fiscais, o contribuinte alegou que parte dos valores
depositados decorria da venda de bovinos, ovinos e suínos criados nos sítios Soledade e Cacimba,
totalizando R$ 280.000,00, sendo R$ 175.000,00 em 2008, R$ 80.000,00 em 2009 e R$ 25.000,00
em 2010. Afirmou ainda que tais operações eram informais, compatíveis com “usos e costumes
interioranos”, impossibilitando a apresentação de documentação hábil coincidente em datas e
valores.
Registra-se que nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2009, 2010 e 2011,
o contribuinte não declarou rendimentos de atividade rural.
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
por meio do Acórdão no 16-75.483, proferido em sessão de 24 de janeiro de 2017, decidiu por
unanimidade de votos julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o lançamento
fiscal. A decisão fundamentou-se na inexistência de cerceamento de defesa, na aplicação da
Súmula CARF no 26 (que dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários de origem não comprovada), na ausência de documentação hábil e idônea
que estabelecesse relação biunívoca entre cada crédito e sua origem com coincidência de datas e
valores, e na rejeição da alegação de confisco quanto à multa proporcional de 75%.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa diante de lançamento efetuado de
acordo com as disposições legais pertinentes. Somente na fase litigiosa, iniciada
por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla defesa,
assegurados no presente caso.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/96.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado -
fato indiciário corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato
jurídico tributário. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados alcançam apenas os sujeitos envolvidos nas
relações processuais a que se referem. A doutrina transcrita não pode ser oposta
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728312/2012-80
4
Inconformado,
o
contribuinte
interpôs
recurso
voluntário
requerendo
primordialmente a extinção total dos créditos tributários. Subsidiariamente, pleiteia a dedução da
base de cálculo da parcela anual de R$ 80.000 (artigo 849, parágrafo 2o, inciso II do RIR/99), o
afastamento dos juros de mora sobre a multa e a realização de sustentação oral.
As razões recursais articulam-se em três linhas principais.
Primeiro, sustenta que os limites de cheque especial não foram adequadamente
considerados, pois o ciclo de saque e depósito não representa renda nova, mas mera devolução de
valores.
Segundo, alega que os depósitos se originaram da venda informal de bovinos,
ovinos e suínos nos sítios Soledade e Cacimba, operações compatíveis com os usos e costumes
interioranos que impossibilitam a apresentação de documentação formal coincidente em datas e
valores, devendo ser considerados também os saldos em espécie de exercícios anteriores.
Terceiro, invoca o princípio da verdade material para questionar a presunção legal
do artigo 42 da Lei no 9.430/96, argumentando que a fiscalização deveria ter investigado mais
profundamente o nexo causal entre os depósitos e eventuais omissões de rendimentos. Por fim,
alega caráter confiscatório da multa de 75% e ausência de previsão legal para incidência de juros
moratórios sobre a penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque o recorrente dedicou um subtópico do recurso voluntário alegando que
a multa aplicada teria efeito confiscatório da multa aplicada (II.2 – Do caráter confiscatório da
multa aplicada). Contudo, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
Assim, o recurso voluntário deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo
dos argumentos relativos ao caráter confiscatório da multa aplicada.
2. Mérito
O cerne da controvérsia reside na caracterização de omissão de rendimentos com
base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728312/2012-80
5
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Antes de tudo, cumpre ressaltar que o STF declarou a constitucionalidade do art. 42
da Lei no 9.430/96, no Tema no 842 da Repercussão Geral.
O recorrente argumenta, em síntese, que os valores depositados decorrem de
operações informais de venda de animais compatíveis com usos e costumes interioranos, que os
limites de cheques especiais não foram adequadamente considerados, e que os saldos em espécie
do ano anterior foram ignorados na apuração fiscal. Além disso, alegou que os requisitos de
documentação hábil e idônea “não guardam quaisquer relação com coincidência de datas e
valores”.
A legislação tributária estabelece presunção legal relativa de omissão de
rendimentos quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias. Trata-se
de presunção juris tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte o ônus de
demonstrar que os valores creditados não constituem rendimentos tributáveis ou que já foram
devidamente tributados.
A exigência de documentação hábil e idônea significa que o contribuinte deve
apresentar documentos que estabeleçam relação biunívoca entre cada crédito em conta e sua
respectiva origem, com coincidência de datas e valores. Não basta a mera alegação genérica de
que os recursos decorrem de determinada atividade, sendo imprescindível a comprovação
documental adequada.
No caso dos autos, o recorrente alega que parte dos valores depositados provém da
venda de bovinos, ovinos e suínos criados em propriedades rurais de sua titularidade ou posse,
totalizando R$ 280.000,00 nos três anos fiscalizados. Contudo, não apresentou qualquer
documentação que estabelecesse nexo causal entre as vendas alegadas e os depósitos bancários
apurados. Não foram juntados aos autos notas fiscais, recibos, contratos de compra e venda, guias
de trânsito animal ou qualquer outro documento que comprovasse a realização das operações
comerciais mencionadas e sua correlação com os créditos bancários identificados.
A alegação de que se tratam de operações informais, compatíveis com usos e
costumes interioranos, não tem o condão de afastar a exigência legal de comprovação
documental. O ordenamento jurídico tributário não comporta exceções baseadas em
informalidade ou em supostas práticas regionais quando se trata do cumprimento de obrigações
fiscais. A informalidade nas relações comerciais não exime o contribuinte da obrigação de
comprovar a origem de seus recursos quando intimado pela autoridade fiscal.
Quanto à questão dos cheques especiais, o recorrente sustenta que os limites
disponibilizados pelas instituições financeiras não foram adequadamente considerados na
apuração fiscal, resultando em tributação indevida. Ocorre que o objeto da autuação não foi
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728312/2012-80
6
acréscimo patrimonial a descoberto, mas sim depósitos bancários de origem não comprovada. São
duas formas distintas de presunção de omissão de rendimentos previstas na legislação tributária.
No lançamento baseado em depósitos bancários não comprovados, a autoridade
fiscal identifica valores creditados em contas do contribuinte e exige a comprovação de sua
origem mediante documentação hábil e idônea. A existência de limite de cheque especial não se
confunde com a origem dos recursos depositados. O fato de o contribuinte dispor de crédito
rotativo junto à instituição financeira não comprova, por si só, que os depósitos realizados em sua
conta decorrem da utilização desse crédito.
Ademais, os valores depositados foram analisados individualmente, tendo sido
excluídos aqueles relativos a transferências entre contas do próprio contribuinte, estornos,
empréstimos bancários, seguros e títulos de capitalização, conforme demonstrado nos autos.
No que se refere aos alegados saldos em espécie provenientes do ano-calendário
anterior, tampouco foram apresentados elementos probatórios que demonstrassem sua
existência e sua correlação com os depósitos apurados. A tese genérica de que o contribuinte
possuía recursos anteriormente acumulados não encontra respaldo nos autos, nem se coaduna
com a exigência de documentação hábil e idônea prevista na legislação.
O recorrente também argumenta que a decisão de primeira instância encurtou o
caminho da busca pela verdade material ao não proceder às investigações necessárias para
esclarecer os fatos. Tal argumento não prospera. O princípio da verdade material não transfere ao
Fisco o ônus de provar a inexistência de fatos alegados pelo contribuinte. A presunção legal
estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em suas contas
bancárias não constituem rendimentos tributáveis.
A fiscalização cumpriu seu papel ao identificar os depósitos bancários, intimar o
contribuinte para comprovar sua origem e analisar a documentação apresentada. Diante da
insuficiência das provas trazidas aos autos, procedeu corretamente ao lançamento de ofício. Não
se pode exigir da autoridade fiscal que proceda a investigações especulativas para tentar
confirmar alegações genéricas e desprovidas de suporte documental apresentadas pelo
contribuinte.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica no
sentido de que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada,
conforme enunciado na Súmula CARF no 26. Nesse contexto, os argumentos do recorrente de que
a fiscalização deveria ter demonstrado a efetiva utilização dos recursos não merecem acolhida.
Cumpre esclarecer que a regra prevista no art. 849, §2o, II do RIR/99 não é uma
regra de dedutibilidade. Conforme bem apontado no acórdão recorrido, “não serão considerados
os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728312/2012-80
7
Este valor consiste, portanto, apenas um parâmetro aplicável na situação descrita. A situação do
contribuinte não se enquadra em tal hipótese legal, tendo em vista os totais apurados em cada
ano-calendário objeto do lançamento.”
Por todo o exposto, no tocante à alegada omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, o recurso voluntário não merece provimento,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.
O recorrente sustenta que a incidência de juros de mora sobre o valor exigido a
título de multa de ofício é indevida por ausência de previsão legal expressa, argumentando que o
artigo 61 da Lei no 9.430/96 e o artigo 161 do Código Tributário Nacional tratam de débito e
crédito com conteúdo distinto de multa ou penalidade.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF no 108, que estabelece: "Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício."
Por último, cumpre esclarecer que é ineficaz o pedido de sustentação oral realizado
no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 103 do RICARF.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos relativos ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 303
DF CARF MF
Original